Tribunal: TJDFT
Processo: 0713590-47.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO E EXTORSÃO. ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO PREVISTO NO ART. 157, CAPUT, DO CP. RECURSO MINISTERIAL. INVERSÃO DA POSSE. CONSUMAÇÃO. DOLO ESPECÍFICO NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DA DEFESA. DETRAÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a configuração do crime de roubo, faz-se necessária a demonstração do dolo de subtrair coisa alheia móvel (animus furandi) e, cumulativamente, o elemento subjetivo específico, consistente na intenção de assenhoreamento definitivo da coisa alheia.
2. Na hipótese, não restou evidenciado o animus rem sibi habendi - elemento subjetivo do roubo - que toma contornos ainda mais nítidos quando se percebe que o réu, no mesmo dia em que se deram os fatos, deixou o aparelho celular na árvore próxima ao veículo da vítima, avisada previamente, com nítida intenção de que o objeto fosse por ela localizado.
3. Inexistindo demonstração inequívoca do ânimo de assenhoreamento da coisa alheia móvel, impõe-se a manutenção da absolvição, forte no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
4. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, "compete ao Juízo da Vara de Execuções Penais analisar a detração do período de custódia provisória, para fins de progressão do regime prisional” (Acórdão 1409341, 07117425020218070009, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no PJe: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Recursos conhecidos e desprovidos.